Tribunal: TJES
Processo: 5003441-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003441-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: START TECH SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003441-07.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: START TECH SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ZANOTELLI CARLOS - ES32613-A, RENZO LOPES BITTENCOURT - ES20555-A, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Star Tech em Tecnologia Ltda

em face da r. decisão
d
o

MM.
Juiz

da
1
ª Vara de
Anchieta

que,
nos
autos d
a

ação de cobrança
1
,

indeferiu
o pedido provisório de urgência de bloqueio de pagamento dos empenhos efetivados pelo Município.

Razões
do recorrente
aduzindo que
(i)

firmou contrato administrativo nº 96/2014 com o Município concernente a prestação de serviços de captura de imagens sobre rede IP;
(ii)
que o serviço foi devidamente prestado, porém não recebeu o pagamento integral pela gestão 2013/2016;
(
i
ii)
que em 13.09.2018 foi elaborado termo de acordo extrajudicial de pagamento, documento constante no processo admin
i
strativo, onde reconheceu-se o débito junto ao recorrente no valor R$ 1.726.710,68 (um milhão e setecentos e vinte e seis mil e setecentos e dez reais e sessenta e oito centavos),
o qual não foi pago;
(
iv
)
que o valor deve ser atualizado monetariamente, com juros e multa em obediência à Lei 8.666/93,
chegando a monta
de R$ 2.563.535,39 (dois milhões e quinhentos e sessenta e três mil reais e trinta e nove centavos
)

devendo ser
deferido o
bloqueio pelo
Bacen Jud nas contas do agravado e, subsidiariamente, o bloqueio dos empenhos efetivados pelo Município, após a emissão das nota
s
fiscais devidas até sua quitação;
(v)
que o caso não se amolda ao regime de precatórios, sendo este o único meio de resguardar o direito de recebimento dos valores, com base n art. 5º da Lei nº 8.666/93;
(v
i
)
requer a antecipação da tutela recursal e no mérito a reforma da decisão.

No ID n
º 834781
,
in
deferi
do

o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões
no ID nº 1233812
pelo
Município de Anchieta

aduzindo a
(i)

impossibilidade de concessão de
sequestro de verbas públicas, através de
liminares contra a Fazenda Pública, conforme
interpretação restritiva do
disposto no art.
2
º-
B
, da Lei nº
9.494/97;
(ii)
bem como
diversas irregularidades na esfera administrativa que impossibilitaram o pagamento das despesas pela Fazenda Pública;
(iii)
que existe dotação orçamentária para pagamento dos valores dos contratos, demonstrando que a sua não efetivação ocorre por culpa exclusiva do próprio credor, na medida que deixou de trazer informações quanto a prestação do serviço e apresentação de documentação exigida
,
pugnando,
portanto,

pelo improvimento do recurso.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 14 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1

Proc.
0001023-72.2020.8.08.0004
.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003441-07.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: START TECH SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ZANOTELLI CARLOS - ES32613-A, RENZO LOPES BITTENCOURT - ES20555-A, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se na origem de ação de cobrança proposta pelo ora recorrente
Star Tech em Tecnologia Ltda

contra o Município de Anchieta em razão do inadimplemento desse oriundo do contrato administrativo nº 96/2014 cujo objeto circundava em
“Prestação de Serviços de captura de imagens sobre rede IP, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, instalação, suporte e manutenção, sistemas acessórios, tanto na Central de Operações, quanto aos pontos remotos localizados nos sítios gerenciados pela Prefeitura Municipal de Anchieta, decorrente de Adesão da Ata de Registro de Preços n. 01/2014 (Governo do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas -SETOP)”.

Alega que o serviço foi devidamente cumprido/executado, uma vez que emitid
a
as Notas Fiscais nº 334, 350, 370, 415, 416, 419, 430, 436, 442, 448, 455, 461, 468, 473, 475, 476, 481, 482, 487, 488 e 496, valores que totalizam R$ 1.996.412,22 (um milhão novecentos e noventa e seis mil quatrocentos e doze reais e vinte e dois centavos).

Pois bem.

Em cognição sumária,
mantive o indeferimento da tutela provisória de urgência,
por uma questão de cautela,
na medida
que a vedação legal imposta pelo
art.

1º, § 3º da Lei
nº
8.437/92
impede a concessão de liminares contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em qual
qu
er parte o objeto da ação
.

Assim,
após
tarifado
o contraditório, o
Município de Anchieta
aduz
que
embora haja dotação orçamentária para pagamento do serviço, o não pagamento decorre
de
diversas irregularidades na esfera administrativa,
principalmente
por culpa exclusiva do próprio credor, na medida que deixou de trazer informações quanto a prestação do serviço e apresentação de documentação exigida.

Portanto, revendo os autos, tenho como firme os fundamentos utilizados para manutenção da decisão agravada porque não se enquadra à presente hipótese na excepcionalidade que permita interpretação extensiva do art. 1º, § 3º da Lei nº
8.437/92,
no tocante por exemplo a tutelar o direito constitucional à saúde
ou quando verificado possível perecimento do direito suscitado
.

Isso porque embora exista
vedação legal imposta
à
concessão de tutela satisfativa contra a
Fazenda Pública,
tal regra
não é absoluta, cabendo
sim
sua mitigação, quando relevante a fundamentação
do direito
que se busca tutelar e a urgência do caso concreto.

Precedente neste sentido:

1)
A decisão que defere, em sede de ação civil pública, pedido liminar para determinar a concessão de cadeiras de rodas a indivíduos que demonstrem a respectiva necessidade, apesar de contrariar a Lei nº 8.437⁄92 - que fixa condicionantes e vedações à concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública -, é admitida pela jurisprudência pátria, por se tratar de questão de urgência relacionada à proteção da saúde
. (v.g. REsp 860.840⁄MG e MC 11.120⁄RS) [...]
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 031149000023, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)

4.
Tanto o art. 1º da Lei nº 8.437⁄92 - que nas ações contra a Fazenda Pública veda a concessão de liminar que esgote o objeto da demanda -, quanto as restrições impostas pelo art. 1º da Lei nº 9.494⁄97 - que obstam a antecipação de tutela contra o Poder Público -, hão de se ater às circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar que a demora importe em perecimento do direito de haver tutela jurisdicional útil e efetiva, notadamente quando o direito em questão tangencia com a própria vida humana.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030139001439, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/05/2014, Data da Publicação no Diário: 15/05/2014)

Neste contexto,
em que pese
a Administração
Pública Municipal

reconhecer os valores como devido
s
1
,
bem como restar caracterizado

que a não
quit
ação,
anterior ao acordo,
se desenvolveu porque

verificadas irregularidades
no contrato
, tais como ausência da Nota Fiscal atestada pelo gerente responsável do contrato
2

nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93

ou
realização de despesa sem prévio empenho.

Tudo
resta
c
orrobora
do

pela leitura do
Relatório de Inspeção nº 02/2018,
especificamente no item 05 (ID nº 829651),
situação
essa
vedada pelo art. 60 da Lei nº 4.320/64, senão vejamos:

Art. 60.
É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º
Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.
§ 2º
Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. § 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Entretanto,
entendo que ação de cobrança de verbas atinentes a contrato administrativo não merece a urgência alegada pela parte, sobretudo porque considerado pelo pr
ó
prio ente Fazend
á
rio que
existe
dotação orçamentária para pagamento dos serviços, se to
r
nando inócuo ou excessivo o
sequestro
via
Bacen Jud
de verbas públicas
.

Dessa forma, padece de urgência o direito pleiteado com vias de antecipar futura procedência do pedido para o momento atual, sem que isso possa de alguma forma atrapalhar a condução da gestão Municipal, principalmente causadas por administrações anteriores, haja vista que o contrato é datado de 2014, atrelado ao fato de que deve ser respeitado o sistema de Precatório
s

para
recebimento de dívidas contra a Fazenda,
senão vejamos o art. 100, §§ 5º e 6º da Constituição Federal
.

Art. 100
. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
§ 5º
É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
§ 6º

As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a
requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.

Diante do acima exposto,
CONHEÇO
do
recurso

e
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
Termo de Ajuste para Pagamento – ID nº 829651 pág. 21/25.

2
Nota Fiscal 350 – ID nº 829666, 829668, 829669, 829676, 829677, 829678, 829679 e 829680.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92
.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
vedação legal imposta
(art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92)

a concessão de tutela satisfativa contra a
Fazenda Pública não é regra absoluta, cabendo sua mitigação, quando relevante a fundamentação
do direito
que se busca tutelar e a urgência do caso concreto.
Precedente STJ
.

2.
Embora

a Administração
Pública Municipal

reconhe
ça
os valores como devido
s
,
bem como restar caracterizado

que a não
quit
ação,
anterior ao acordo,
se desenvolveu porque

verificadas irregularidades
no contrato
, tais como ausência da Nota Fiscal atestada pelo gerente responsável do contrato
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93
ou realização de despesa sem prévio empenho
,
tudo conforme atestado no Relatório de Inspeção nº

02/2018
.
3.

A
ação de cobrança de verbas atinentes a contrato administrativo não merece a urgência alegada pela parte, sobretudo porque considerado pelo pr
ó
prio ente Fazend
á
rio que
existe
dotação orçamentária para pagamento dos serviços, se to
r
nando inócuo ou excessivo o
sequestro
via
Bacen Jud
de verbas públicas
,
além disso é inviável
antecipar futura procedência do pedido para o momento atual, sem que isso possa de alguma forma atrapalhar a condução da gestão Municipal, principalmente causadas por administrações anteriores, haja vista que o contrato é datado de 2014, atrelado ao fato de que deve ser respeitado o sistema de Precatório
s

para
recebimento de dívidas contra a Fazenda,
conforme

versa
o art. 100, §§ 5º e 6º da Constituição Federal.

4
.
R
ecurso conhecido e
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.